Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, declarando a nulidade das operações financeiras impugnadas, realizadas mediante o cartão de crédito, condenar a instituição financeira a pagar ao autor os valores de R$2.842,13 e R$4.000,00, pelos danos materiais e morais, respectivamente, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a competência para o processo e julgamento é dos Juizados Especiais; (ii) se houve falha na prestação dos serviços; (iii) se foi comprovada a legitimidade das operações financeiras realizadas com o cartão virtual; e (iv) se o consumidor tem direito à reparação dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
4. Inovação recursal. A instituição financeira alegou em contestação que as transações financeiras foram realizadas presencialmente e com a aposição de senha (ID 64167106 - Pág. 6/7), enquanto na fase recursal sustentou que foram realizadas mediante login e senhas de uso pessoal. Não se trata, no entanto, de inovação recursal, visto que a defesa está centrada na ausência de falha no serviço bancário prestado, ante o argumento de que as transações financeiras, de qualquer forma, foram realizadas pelo autor. Preliminar rejeitada.
5. Pretensão recursal veiculada em contrarrazões. Os pedidos de majoração da indenização por danos materiais e morais foram formulados em contrarrazões e, em razão da inadequação da via eleita, porquanto não interposto recurso inominado no prazo legal, deixo de conhecer ambos os pedidos.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Segundo as provas produzidas, em 06 e 07/04/2024 foram realizadas transações financeiras por intermédio de dois cartões de crédito virtuais emitidos em nome do autor, mediante fraude. O autor alega que em 05/04/2024, de forma arbitrária, o seu telefone celular foi transferido para outro chip e durante o tempo em que ficou sem linha e sem sinal foram emitidos à sua revelia dois cartões virtuais em seu nome, via aplicativo BRBCard. A instituição financeira, por sua vez, argumenta que reconheceu a emissão fraudulenta de um dos cartões, realizou o bloqueio e estornou os valores cobrados no cartão de crédito de final 9023.
8. A instituição financeira não apresentou qualquer indicativo de que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, e tampouco demonstrou que a tecnologia adotada nos cartões virtuais é segura (art. 373, II, do CPC). Ademais, o cartão virtual de final 7025 foi emitido em 04/04/2023, mesmo dia da emissão do outro cartão de final 9023, deixando a instituição financeira de apresentar os motivos pelos quais somente o segundo cartão foi bloqueado pela instituição financeira, ante o reconhecimento de fraude, importando destacar que as transações realizadas em ambos os cartões beneficiou o mesmo estabelecimento comercial (ID 64167106 - Pág. 5).
9. Configura-se que, embora os indícios de prática ilícita em ambos os cartões, a instituição financeira não impediu ou obstaculizou a concretização das transações financeiras irregulares, evidenciando falha na segurança do sistema bancário. Nesse sentido: Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
10. Ademais, o autor comunicou as práticas ilícitas (ID 64167106 - Pág. 5), mas ainda assim a instituição financeira não suspendeu ou cancelou as operações financeiras impugnadas, realizadas com o cartão de crédito virtual de final 7025, providência simples e que poderia ter protegido o patrimônio do usuário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
11. Outrossim, cabe à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, porquanto possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
12. Destarte, reconhecida a fraude, as transações financeiras são nulas de pleno direito e os valores pagos pelo autor devem ser restituídos, nos termos consignados na sentença. E comprovada a indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida não contraída e oriunda do cartão BRB (ID 64167105), ante a ausência de prova em sentido contrário, escorreita a indenização por danos morais arbitrada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024; Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.